Tribunal: TJSP
Processo: 1011144-22.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de

Ementa:
Apelação cível – prestação de serviço – fornecimento de energia elétrica – ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público – descargas elétricas – queima de equipamentos em unidade consumidora – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – prova do fato constitutivo do direito a cargo da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do que não se desincumbira – sentença reformada – recurso provido.